Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração do executado.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido em decisão proferida por esta Relatoria.
3. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente do agravo de instrumento n. 0716118-48.2017.8.07.0000, de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça do recorrente, e do agravo de instrumento n. 0739705-21.2025.8.07.0000, desta Relatoria, que não foi conhecido diante da inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de parte do salário do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
6. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
8. O executado/agravante percebe remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 6.866,73 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos), valor muito inferior ao limite legal de 50 (cinquenta) salários mínimos, e comprovou documentalmente despesas essenciais e extraordinárias com moradia, saúde e educação, inclusive relacionadas ao tratamento oncológico de sua esposa e ao acompanhamento médico contínuo de seu filho, diagnosticado com TDAH e TAG, circunstâncias que evidenciam o comprometimento substancial de sua renda e demonstram que a constrição, ainda que fixada em 5% (cinco por cento), possui potencial de afetar o seu mínimo existencial, além de se revelar medida de reduzida efetividade prática diante do elevado montante do débito.
9. Se o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a decisão recorrida deve ser reformada, com afastamento da penhora imposta, a fim de preservar dignidade do executado e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e provido.